Tribunal: STF
Processo: Rcl 89136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 5.404/DF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Aurélio Silva dos Santos, em desfavor de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, no Processo nº 1002079-40.2025.8.26.0201, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.
 
2. O reclamante narra ser servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal e que, na origem, ajuizou ação visando à condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de horas extraordinárias laborais para além da jornada regular.
 
3. Noticia que a pretensão foi julgada improcedente pelo Juízo de 1º Grau e que, em sede de recurso inominado, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a sentença, sob o fundamento de que i) o regime de subsídio seria incompatível com o pagamento de serviço extraordinário e que ii) eventuais horas extraordinárias já seriam remuneradas pela Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário (DEJEP).
 
4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.                                                    
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, confirmando a liminar, para cassar o acórdão reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 5.404/DF. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.
1.	Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.  
2.	O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.
3.	O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 
4.	O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).
5.	Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).
6.	Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.”
(ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/03/2023, p. 09/03/2023). 
 
11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, por meio da qual negado provimento ao recurso inominado da parte da ora reclamante, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7, p. 2-3; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.416/2024. REFORMA ESTRUTURAL DA CARREIRA. REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VERBAS. IMPROCEDÊNCIA. HORAS EXTRAS. JORNADA 12X36. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO RETP INCORPORADA AO SUBSÍDIO. DEJEP. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUPRESSÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO REGULAR. PUIL Nº 0000043-22.2023.8.26.9025. RECURSO DESPROVIDO. Lei Complementar nº 1.416/2024. Reforma estrutural da Polícia Penal. Unificação das carreiras de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) na carreira única de Policial Penal. Equiparação remuneratória. Implementação do regime de subsídio em parcela única, conforme EC nº 104/2019. 
Alegação de supressão de verbas com a implantação do subsídio. Improcedência. Ausência de prova de decesso remuneratório. Holerites demonstram pagamento regular do subsídio (código 01.046 - Subsídio Policial Penal LC 1416/24), adicional de insalubridade e terço constitucional de férias. Documentação fiscal comprova lisura nos pagamentos.
 Horas extras. Improcedência do pedido. Jornada irregular e sujeição a plantões já remuneradas pela Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), incorporada ao subsídio. Art. 12 da LC nº 1.416/2024: policial penal exerce atividades em plantões ou expediente administrativo, sujeito a horário irregular, plantões noturnos e regime de dedicação exclusiva. 
Jornada 12x36. Sistema de compensação legal instituído por resolução da SAP. Não gera direito a horas extras. Inaplicabilidade automática da jornada de 40 horas semanais prevista para servidores em geral. Regime especial contempla compensações mediante folgas e descanso prolongado. Eventuais horas extraordinárias remuneradas pela DEJEP (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário - Resolução SAP nº 065/2025). 
Intervalo intrajornada. Ausência de elementos probatórios demonstrando supressão do intervalo para descanso e refeição. 
Adicional de insalubridade. Pagamento regular comprovado nos holerites. PUIL nº 0000043-22.2023.8.26.9025: adicional de insalubridade não se inclui na base de cálculo de quinquênios por se tratar de verba "propter laborem" e eventual. 
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 
Recurso desprovido.”
 
12. Observo que, conforme explicitado pelo Juízo a quo, a jornada atribuída à carreira de Policial Penal prevê sistema de compensação instituído por resolução e que, tal jornada, não gera direito a horas extras, havendo, em verdade, compensações mediante folgas e descanso prolongado, não configurando, portanto, as “horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” descritas no paradigma.

13. O Juízo esclarece, ainda, que as horas extraordinárias pleiteadas pelo ora reclamante, quando comprovadas, já são remuneradas por verba denominada Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário (DEJEP).
 
14. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.
 
16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator